Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000924-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO - SES - CNPJ: 57.252.971/0001-46 (AGRAVANTE), MARIA CLARA DOS SANTOS - RESTAURANTE - CNPJ: 06.319.069/0001-69 (AGRAVANTE), SILVANEY PINTO DE MATOS - CPF: 047.431.731-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. C. DOS SANTOS & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREGOEIRO. IMPUGNAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Pregoeiro e denegou a segurança em mandado de segurança que visava anular ato de inabilitação em pregão eletrônico decorrente de exigência técnica prevista no edital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se o Pregoeiro possui legitimidade passiva
ad causam
quando o ato impugnado decorre estritamente de regra fixada no edital e no termo de referência e (ii) se é aplicável a teoria da encampação no caso de modificação de competência absoluta.

III. Razões de decidir:

3. A autoridade coatora no mandado de segurança é aquela que detém o poder de decisão e a competência para desfazer o ato impugnado.

4. O Pregoeiro não possui legitimidade passiva quando o objeto da impetração ataca a validade de cláusula editalícia (critérios de habilitação técnica), cuja elaboração e subscrição competem à autoridade responsável pela fase interna e preparatória do certame, no caso, o Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso.

5. Sendo o Secretário de Estado a autoridade legítima, a competência para o julgamento do
writ
desloca-se para o Tribunal de Justiça, conforme o art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

6. A teoria da encampação é inaplicável quando sua adoção implicar a alteração de competência jurisdicional fixada na Constituição Estadual, conforme a Súmula n. 628 do STJ.

7. O princípio da primazia do julgamento de mérito não sobrepõe às regras de competência absoluta de natureza constitucional.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O Pregoeiro não detém legitimidade passiva
ad causam
em mandado de segurança quando a pretensão visa à nulidade de regra prevista no edital ou no termo de referência; nestes casos, a legitimidade pertence à autoridade que subscreveu o instrumento convocatório.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XXI; Lei n. 12.016/2009, arts. 6o, §§ 3o e 5o, e 10; CPC, arts. 4o e 1.021, § 2o; Constituição Estadual, art. 96, I, “g”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 628; STJ, Rcl 27.395/AP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20.11.2017; TJ-MG, apelação cível 1.0000.23.233098-5/001, Rel. Des. Versiani Penna, 19a Câmara Cível, j. 11.4.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
M. C. DOS SANTOS & CIA LTDA.
(nova denominação de MARIA CLARA DOS SANTOS – RESTAURANTE)

em face da decisão monocrática (Id. 343078366) que, em sede de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) — a qual deferiu a liminar nos autos do mandado de segurança n. 1120790-16.2025.8.11.0041 —, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva
ad causam
do PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 72/SES/MT/2025 e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei n. 12.016/2009, julgando prejudicado o agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o mandado de segurança impugnava ato concreto de inabilitação praticado pela autoridade impetrada, e não a norma abstrata do edital; (ii) o Pregoeiro é a autoridade coatora legítima, porquanto praticou o ato de inabilitação com base em sua interpretação da cláusula editalícia; (iii) a competência para processar e julgar o
writ
é do d. Juízo
a quo
, e não deste e. Tribunal de Justiça; (iv) a extinção sem resolução do mérito viola o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do Código de Processo Civil); e (v) o Pregoeiro tinha o dever de interpretar o edital em conformidade com os princípios da isonomia e do formalismo moderado.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade passiva da autoridade indicada como coatora e a competência do d. Juízo
a quo
, com a determinação do regular processamento do mandado de segurança no juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 355773851, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
M. C. DOS SANTOS & CIA LTDA.
(nova denominação de MARIA CLARA DOS SANTOS – RESTAURANTE)

em face da decisão monocrática (Id. 343078366) que, em sede de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) — a qual deferiu a liminar nos autos do mandado de segurança n. 1120790-16.2025.8.11.0041 —, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva
ad causam
do PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 72/SES/MT/2025 e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei n. 12.016/2009, julgando prejudicado o agravo de instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao declarar, de ofício, a ilegitimidade passiva
ad causam
do Pregoeiro do Pregão Eletrônico n. 72/SES/MT/2025 e, consequentemente, denegar a segurança.

O art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 dispõe que “
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”. A jurisprudência, contudo, refina esse conceito para identificar como autoridade coatora “
aquela responsável pela prática do ato tido por ilegal, executando-o ou proferindo a ordem para seu exercício, haja vista ser essa a autoridade que, em tese, é capaz de revê-lo
” (STJ, Rcl 27.395/AP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20.11.2017, publicado no DJe em 28.11.2017).

Na origem, o mandado de segurança foi impetrado contra ato do Pregoeiro que inabilitou a agravante no certame, regido pelo Edital de Pregão Eletrônico n. 72/SES/MT/2025 (Id. 340699387), por entender que os atestados de capacidade técnica apresentados, relativos a fornecimento de alimentação para o sistema prisional e para restaurante universitário, não atendiam à exigência do subitem 11.6.1.44.2.1 do edital e dos subitens 14.6.3.1 e 14.6.3.7.1 do Termo de Referência, os quais elencam os documentos para habilitação técnica.

Ocorre que a autoridade impetrada, ao inabilitar a agravante, não exerceu poder decisório autônomo sobre o conteúdo da exigência editalícia. De fato, limitou-se a aplicar a cláusula do edital nos exatos termos em que redigida, sem criar, modificar ou suprimir qualquer requisito de habilitação.

A exigência de experiência em “instituições de saúde” foi estabelecida na fase interna do certame, constando do Termo de Referência (subitens 14.6.3.1 e 14.6.3.7.1, Id. 340699395 – pág. 47/48) e do próprio Edital (subitem 11.6.1.44.2.1, Id. 340699387 – pág. 23), documentos elaborados sob a responsabilidade do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Dessa forma, o que se impugna no
mandamus
não é propriamente o ato executório do Pregoeiro, mas a própria cláusula editalícia que estabelece o critério de habilitação técnica, norma cuja autoria é atribuível à autoridade subscritora do instrumento convocatório (no caso, o Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso), e não ao Pregoeiro que se limitou a dar-lhe cumprimento.

Aliás, tanto impugna o edital que a agravante requereu expressamente a declaração de nulidade da cláusula editalícia da qual discorda, conforme se extrai dos pedidos da inicial:

“
E. No mérito, julgar integralmente procedente o presente Mandado de Segurança, concedendo a segurança definitiva para:

E.1. Declarar a Ilegalidade e a Nulidade da Cláusula Editalícia constante no item 11.6.1.44.2.1 do Edital/Termo de Referência, bem como no Item 14.6.3.1 e 14.6.3.7.1 do Termo de Referência, que veicularam a exigência de comprovação de capacidade técnica exclusivamente em ‘instituições de saúde’, por manifesta desproporcionalidade, excesso de formalismo e restrição ilegal à competitividade, em ofensa aos Artigos 5o, 42 e 67 da Lei no 14.133/2021 e ao Artigo 37, XXI, da Constituição Federal;
” (Id. 217930153 – págs. 12/13).

Nesse sentido, decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em julgamento de caso similar:

“
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - CRITÉRIOS DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO - ILEGALIDADE DA INABILITAÇÃO - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DUPLA EXIGÊNCIA - ELEMENTO DA FASE INTERNA - AUTORIDADE COATORA - PREGOEIRA - ILEGITIMIDADE - AUTORIDADE LEGÍTIMA - RESPONSÁVEL PELA FASE INTERNA DO CERTAME - SEGURANÇA DENEGADA.

- Para efeito da impetração do mandado de segurança considera-se autoridade coatora aquela que detém poder e competência de decisão, da qual emana o ato ilegal ou abusivo do poder, bem como a torna legítima quanto à possibilidade de restaurar situação anterior a do ato impugnado.

- Quando o questionamento está ligado a item do edital que estabeleceu os critérios de comprovação da qualificação econômico-financeira e a eventual ausência de motivação do ato discricionário que, na fase interna, decidiu por incluir o duplo critério, a autoridade competente para responder pelo ‘mandamus’ é aquela a quem cabem os atos preparatórios do certame.

- A pregoeira não é legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança quando, no caso concreto, não foi a autoridade competente para a fase interna / preparatória do pregão
.” (TJ-MG, apelação cível 1.0000.23.233098-5/001, Rel. Des. Versiani Penna, 19a Câmara Cível, julgado em 11.4.2024).

Fixada essa premissa, impõe-se reconhecer a consequência processual da ilegitimidade passiva. Sendo o Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso a autoridade coatora legítima, o mandado de segurança atrai a competência originária desta e. Corte, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual, que atribui ao e. Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra atos de Secretários de Estado.

“
Art. 96
Compete privativamente ao Tribunal de Justiça
:

I -
processar e julgar, originariamente
:

[...]

g)
o mandado de segurança
e o habeas data
contra os atos
do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas,
dos Secretários de Estado
, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;
”
[g.n.]

Ademais, quanto à invocação da teoria da encampação, cabe esclarecer que a Súmula n. 628 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal
”.

No caso, o redirecionamento do mandado de segurança à autoridade do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso implicaria, necessariamente, modificação de competência, deslocando-a do juízo de primeiro grau para a competência originária deste e. Tribunal de Justiça, circunstância que, por si só, impede a aplicação da referida teoria.

Por fim, no que concerne ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), invocado pela agravante, tal postulado não se sobrepõe a regras de competência absoluta previstas na Constituição do Estado de Mato Grosso.

A incompetência
ratione personae
, por envolver prerrogativa de foro fixada na Constituição Estadual, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de prorrogação, cuja inobservância não pode ser superada pelo princípio da instrumentalidade das formas.

Em suma, o Pregoeiro não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança no qual se pretenda afastar cláusula editalícia, como é, ao fim e ao cabo, a pretensão da agravante.

A partir dessas premissas, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por M. C. DOS SANTOS & CIA LTDA.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026